Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009013-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
AGRAVADO:- HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009013-57.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação De Obrigação de Fazer c/c Rescisão do Contrato e Cobrança de Multa, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prossiga com a prestação dos serviços elencados pelo prazo de 90 (noventa dias), contados a partir do dia 19/04/2022, nos termos do contrato apresentado no ID 83788948, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que mantém com o agravado relação de negócios há mais de cinco anos, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta e descarte de resíduos hospitalares, tendo a avença como principal objetivo atender a resolução Conama n° 385/2005 e RDC da ANVISA n° 304/2004.
Afirma que o contrato foi firmado em outubro de 2017 e, desde então, não sofreu nenhum reajuste para se adaptar a atual conjuntura econômica do País.
Diz que, diante disso, está enfrentando dificuldade econômica, e teve que enviar aos clientes e parceiros o pedido de reequilíbrio financeiro das avenças.
Aduz que em 17-3-2022 foi dado início à renegociação com o agravado mediante o envio de notificação solicitando o reajuste de preços sob pena de interrupção imediata dos serviços.
Acrescenta que, não obstante isso, não houve evolução nas tratativas, e o objetivo dele (agravado) é ganhar tempo, aproveitando o preço anteriormente ajustado.
Pede o efeito suspensivo, ou, alternativamente, que o marco inicial dos 90 dias seja computado a partir da notificação (17-3-2022).
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prossiga com a prestação dos serviços elencados pelo prazo de 90 (noventa dias), contados a partir do dia 19/04/2022, nos termos do contrato apresentado no ID 83788948, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), proferido nos seguintes termos:
(...)
Nessa conjuntura, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis, visto que conforme narrativa da peça vestibular, verifico que a empresa requerida, ao condicionar a continuidade dos serviços ao pagamento de reajuste no contrato – sob advertência de paralisação da prestação dos serviços ora contratados – somado a fixação de prazo exíguo para finalizar os trabalhos (10 dias), violou as cláusulas 4.1 e os incisos VI e VII da cláusula sexta previstas na avença de ID 83788948.
Isso porque, em que pese a possibilidade de rescisão contratual por ambas as partes, o instrumento em destaque é claro no sentido de que tal atitude de rompimento deve vir acompanhada de aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias; assim, considerando que as comunicações de ID 83788950 e ID 83788951 estão com datas de 12 e 14 de abril do corrente ano, constato que a empresa requerida não cumpriu com o acordado, caracterizando, dessa forma, a presença de verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada.
Ademais, ressalto que restou evidenciado o perigo de dano grave, o qual inclusive, abarca um interesse público/social, tendo em vista que a prestação do serviço de coleta, transporte e descarte de lixo hospitalar versa um serviço essencial, de caráter impositivo, pois a ausência de coleta de resíduos hospitalares pode acarretar riscos ambientais, bem como expor a população ao contágio de doenças graves à saúde, cuja presença de insalubridade implica em contato direto e contínuo com agentes nocivos à saúde.
Destarte, a observância do prazo previsto para rescisão contratual é de suma importância para que não haja a interrupção dos serviços e possibilite que o hospital adote as providências necessárias para a continuidade dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do nosocômio. (Id 84197657 dos autos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, a cláusula 4.1 do contrato estabelece a necessidade de aviso prévio com antecedência mínima de 90 no caso de rescisão contratual (Id 83788948, Pág. 6 dos autos em primeiro grau)
Assim, ao consignar 10 dias para a implementação do reajuste, caso contrário haveria a interrupção dos serviços, a agravante deixou cumprir com a avença.
Por outro lado, não ficou demonstrado dano imediato visto que a notificação foi expedida em 14-4-2022, e, se considerar essa data para computar os 90 dais para a rescisão da avença, como quer a agravante, o prazo expirará em julho.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator